Tribunal: TJSP
Processo: 2261414-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2261414-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
LANOBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA., são
agravados ROSELI RODRIGUES, ELENI DE JESUS RODRIGUES SOARES, MARTA
FIDENCIO RODRIGUES, ELISA DE PAULA RODRIGUES COSTA, NEUSA
RODRIGUES BARBOSA e BENEDITA MARIA DE SIQUEIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2261414-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.642
2
Agravo Interno Cível
Processo no 2261414-20.2019.8.26.50000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1010816-31.2017.8.26.0292
Comarca: Jacareí (2a Vara Cível)
Agravante: Lanobrasil Indústria e Comércio de Produtos Têxteis Ltda.
Agravados:Benedita Maria de Siqueira Rodrigues e outros
Juiz: Maurício Brisque Neiva
Voto n. 19.642
EMENTA: AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento –
Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento
por não se inserir a decisão recorrida em qualquer das hipóteses do
art. 1.015 do CPC/2015 e nem ser hipótese de mitigação da
taxatividade - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno da decisão monocrática de fls.
97/102 que não conheceu do agravo de instrumento, visto que incabível.
Sustenta a agravante que o recurso possui as condições de
admissibilidade, merecendo, inclusive, ser provido, uma vez que a
manutenção da decisão recorrida causará grave lesão em seus direitos e em
seu patrimôno, uma vez que será obrigada a pagar por prova requerida pelas
agravadas destinada a comprovar os fatos constitutivos do direitos das
mesmas, com chance mínima de reembolso, tendo em vista a justiça gratuita
deferida, o que não se pode admitir.
Pleiteia seja o agravo interno levado a julgamento sendo
ao final conhecido e provido para o fim de que seja o agravo de instrumento
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2261414-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.642
3
Foi
apresentada
contraminuta,
pugnando-se
pela
manutenção da decisão (fls. 11/14).
É o Relatório.
Trata-se originalmente de agravo de instrumento, com
pedido de liminar, nos autos da ação de usucapião, das decisões reproduzidas,
naqueles autos, às fls. 82/84 e 92 (embargos de declaração), no tópico em que
determinou, de ofício, a produção de prova pericial de engenharia, a ser
rateada entre as agravadas e a agravante (50% para cada), nos termos do art.
95 do CPC, observando-se que as agravadas são beneficiários da justiça
gratuita (fls. 27 dos autos principais), o qual, monocraticamente, não foi
conhecido, por não se inserir em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do
CPC/2015. Conforme consignado, ainda, a pretensão não encontra respaldo
no inciso IX do art. 1.015 do CPC/2015, uma vez que não houve a
redistribuição do ônus da obra, mas aplicação do art. 95 do CPC/2015, pela
prova ter sido determinada de ofício e a agravante manifestou a ausência de
oposição ao pedido "caso demonstrado que a área não invade a sua
propriedade".
Não se aplica ainda a tese consagrada no julgamento dos
REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, Relatora Ministra Nancy Andrighi, de
taxatividade mitigada, pois não verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, e a
consequência do não depósito, que observa-se, foi efetuado nos autos
principais, seria a não realização da prova.
Ausentes os requisitos legais, mantém-se a decisão
recorrida.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interno, com multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2261414-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.642
4
conformidade com o art. 1.021, §4o, do CPC/2015, pelo recurso ser
improcedente.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica